Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-35.2019.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-35.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE NILDO PEREIRA RAMOS - CPF: 079.340.064-38 (APELANTE), MONICA CECILIA FERREIRA FAUSTINO - CPF: 101.310.614-88 (ADVOGADO), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO), PABULA GRACIELLEN DE PAULO - CPF: 920.952.242-72 (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE NILDO PEREIRA RAMOS
.

APELADO(S):

PABULA GRACIELLEN DE PAULO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS EM IMÓVEL PARTICULAR. ESFORÇO COMUM COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROPORCIONAL. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu a união estável havida entre as partes entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2018, mas julgou improcedente o pedido de partilha de benfeitorias realizadas em imóvel de titularidade exclusiva da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em saber se o autor/apelante tem direito à partilha ou compensação financeira proporcional pelas benfeitorias realizadas em imóvel da apelada durante a constância da união estável, à luz da comprovação de esforço comum e da ausência de prova específica da origem exclusiva dos recursos pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prova documental (notas fiscais em nome do autor) e a prova oral (inclusive confissão da apelada quanto à atuação do autor como servente de pedreiro) demonstram contribuição relevante do apelante na realização das benfeitorias.

4
.
A ausência de documentação robusta que comprove a origem exclusiva dos recursos utilizados pela apelada, bem como a inexistência de prova técnica sobre o valor das melhorias, não afastam o reconhecimento do esforço comum.

5
.
Considerando a inexistência de avaliação técnica nos autos, a quantificação da compensação financeira deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, com eventual produção de prova pericial, nos termos do art. 509 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito do autor à compensação financeira proporcional pelas benfeitorias realizadas no imóvel da apelada, a ser apurada em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o reconhecimento do direito à compensação financeira proporcional pelas benfeitorias realizadas em imóvel particular de um dos conviventes, quando comprovado o esforço comum durante a união estável, ainda que ausente comprovação do valor exato ou origem exclusiva dos recursos utilizados.

2. A apuração do valor da compensação deverá ocorrer mediante liquidação de sentença, preferencialmente com produção de prova pericial técnica.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.723, 1.725 e 1.658; CPC,
arts
. 373, I, e 509.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap

Cív
no 0006847-02.2018.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021; TJMG,
Ap

Cív
no 1.0000.24.176284-8/001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 28.06.2024;
TJMT
, Ap.
Cív
no
1001240-53.2021.8.11.0110, Rel
.

Antônia Siqueira Goncalves
,
j.
02/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis
que nos autos da ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens proposta pela parte
apelante
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para:

a)
RECONHECER e DISSOLVER a união estável entre as partes no período compreendido entre dezembro de 2015 a fevereiro de 2018.

b)
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de partilha de 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias realizadas no imóvel
, diante da ausência de provas categóricas que comprovem os valores e o alegado esforço comum.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
” (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da
existência de provas do esforço comum nas benfeitorias
.

Da presunção de esforço comum e do Princípio da Boa-fé Objetiva
.

Do enriquecimento ilícito.

A parte apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto
(ID 303540980)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOSE NILDO PEREIRA RAMOS.

APELADO(S):
PABULA GRACIELLEN DE PAULO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por parte autora, visando à reforma parcial da sentença que, embora tenha reconhecido a existência de união estável entre os litigantes no período de dezembro de 2015 a fevereiro de 2018, indeferiu o pedido de partilha de benfeitorias realizadas em imóvel de titularidade exclusiva da requerida, por considerar ausente a prova da efetiva contribuição do apelante.

A controvérsia recursal cinge-se, pois, à análise da existência de esforço comum nas benfeitorias realizadas durante a constância da união estável, bem como ao consequente direito do autor à meação ou, ao menos, à compensação financeira proporcional pela suposta contribuição para a valorização patrimonial do bem.

1.
Da comprovação de benfeitorias e da atuação do autor

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença de primeiro grau reconheceu a existência de união estável entre as partes no período compreendido entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2018, com fulcro na prova testemunhal coligida aos autos e nos documentos que indicam
convivência pública, contínua e duradoura, com intuito de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor carreou aos autos diversas notas fiscais emitidas em seu nome, no montante total de R$ 118.244,31 (cento e dezoito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), referentes à aquisição de materiais de construção durante o período coincidente com a união estável.

Ainda que tais documentos não indiquem, com precisão, a destinação específica de cada item adquirido, a prova testemunhal — notadamente o depoimento da própria ré — confirma a realização de obras no imóvel de sua propriedade durante a convivência com o autor, o que fortalece o nexo entre a atuação do apelante e as benfeitorias realizadas.

Soma-se ao exposto o reconhecimento, por parte da apelada, da contribuição laborativa do requerente na construção da benfeitoria, ao afirmar que o apelante teria prestado
serviços “como servente
de pedreiro”.

Tais elementos demonstram o esforço comu
m que enseja a partilha de importância referente as benfeitorias
.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) e jurisprudência hodierna:

RAC – AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –ACORDO HOMOLOGADO ATINENTE AO FIM DA CONVIVÊNCIA, GUARDA E ALIMENTOS DA PROLE –PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL – MEAÇÃO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL DE POPRIEDADE DE UM DOS CONVIVENTES – DÚVIDA QUANTO AO VALOR DA MELHORIA – NECESSIDADE DE LIQUIDAR POR ARBITRAMENTO ESTE CAPÍTULO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. 2 -
Com a dissolução formal da convivência duradoura, inafastável a aplicação dos artigos 1.725 e 1 .662 do
Código Civil, em que determina a partilha igualitária das benfeitorias comprovadamente realizadas pelos
ex-conviventes
. 3 – No caso, foi confessado pelo Apelante que a Apelada contribuiu nos gastos da construção da área nos fundos do terreno e da calçada no entorno da casa, e da instalação dos azulejos na cozinha, sendo estas as melhorias que devem ser amealhadas, por se tratar de fato incontroverso.
4 – Se os documentos apresentados nos autos são insuficientes para afirmar, com certeza, qual o valor do melhoramento, é necessária a liquidação por arbitramento na fase de cumprimento, de maneira a se conhecer o valor da cota parte.

(TJ-MT 00068470220188110003 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)
(
g.n
.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS - BENFEITORIA (EDIFICAÇÃO) REALIZADA NO TERRENO DA VAROA - PARTILHA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme dispõe o Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância da união, ainda que só em nome de um dos cônjuges, dentre os quais se incluem as benfeitorias realizadas em bens particulares, desde que comprovadas.
2 .
Tendo o réu desincumbido do seu ônus de comprovar a realização de benfeitorias no imóvel de propriedade da varoa, a reforma da sentença que deixou de efetuar a partilha é de rigor. 3. Recurso provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50011189820208130514 1 .0000.24.176284-8/001, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 28/06/2024, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/07/2024) (
g.n
.)

Importa destacar, ademais, que a alegação da requerida quanto à utilização exclusiva de recursos provenientes de herança e da venda de uma motocicleta, embora verossímil, não é acompanhada de documentação robusta que demonstre o aporte financeiro total da obra, tampouco a exclusão da participação do autor.

A requerida alega que houve o reembolso de parte dos valores despendidos pelo autor com materiais de construção. Contudo, não logrou êxito em demonstrar qualquer vínculo específico entre os depósitos
bancários realizados e a finalidade de ressarcimento, sendo, pois, insuficiente para elidir a presunção de esforço comum.

Dessa forma, reconhecida a união estável e demonstrada a realização de benfeitorias no imóvel de titularidade exclusiva da requerida com participação do companheiro nas benfeitorias, deve-se admitir o direito à compensação financeira proporcional
.

Ressalta-se, por oportuno, que não há nos autos prova pericial ou qualquer avaliação técnica acerca do valor das benfeitorias, tampouco sobre o acréscimo patrimonial delas decorrente.
As notas fiscais
representam gastos, mas não necessariamente a totalidade ou o valor atual da benfeitoria incorporada ao imóvel
.

Assim, o valor da compensação financeira deverá ser apurado em sede própria, mediante liquidação de sentença, preferencialmente com a produção de prova pericial técnica, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – REGIME DE BENS – COMUNHÃO PARCIAL – DÍVIDAS CONTRAÍDAS PARA A REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE UMA DAS CONVIVENTES – PARTILHAMENTO – VALORES QUE SERÃO APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – BENS MÓVEIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MEAÇÃO INDEVIDA – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. <
br
/>Comprovado nos autos que as dívidas contraídas foram realizadas para benfeitorias em imóvel de propriedade particular de uma das conviventes durante a união estável, deve haver partilha e meação dos valores respectivos.<
br
/>
O ordenamento processual civil estabelece que, para se chegar ao valor total devido, mostra-se imprescindível à análise de documentos elucidativos ou a realização de perícia técnica (avaliação), a ser apurado em liquidação de sentença.
<
br
/>O ônus de comprovar a existência e titularidade dos bens amealhados recai sobre quem os arrolou e não havendo nenhuma prova de que bens são de titularidade das partes e
que foram amealhados durante a constância da sociedade conjugal, não há falar em partilha. <
br
/>

(TJMT - 1001240-53.2021.8.11.0110, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/10/2024, Data de Publicação: 07/10/2024) (
g.n
.
)

Assim, em virtude dos fatos registrados nos autos, deve ser dado
guarida ao pleito recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para o fim de
reconhecer,
com base na presunção de esforço comum, o direito do autor à compensação financeira proporcional pelas melhorias promovidas no imóvel da requerida
, nos moldes a serem apurados em sede de liquidação de sentença
,

mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023). No tocante
a
distribuição sucumbencial,
deve a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025